Tribunal: STF
Processo: ARE 1499274
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 1, Doc. 13):



     “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRSD. COLETA DE LIXO. COBRANÇA. TERRENO NÃO EDIFICADO. INCIDÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL POSTO À DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE. USO POTENCIAL. FATO GERADOR CONSTITUÍDO. ARTS. 145, II DA CF, 77 E 79 DO CTN E LEI MUNICIPAL 7.186/2006. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. SÚMULA VINCULANTE N. 19. RECURSO DESPROVIDO. ”



     Opostos dois Embargos de Declaração (Docs. 15 e 17), os primeiros foram julgados prejudicados e desprovidos os segundos (Docs. 19 e 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, ESPÓLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR alega que “o MUNICIPIO DE SALVADOR vem exigindo a Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) sobre imóveis não edificados, qualificados portanto, como TERRENOS, de propriedade do ESPOLIO/RECORRENTE, sendo contudo, inconstitucional a exigência da Taxa sobre TERRENOS no Município de Salvador, à vista da previsão legal que afasta tal tipo de imóvel da hipótese de incidência, constituindo sua exigência em verdadeira violação ao princípio da legalidade, previsto nos arts. 37 e 150, I, da CRFB e arts. 97, I do CTN” (fl. 2, Doc. 23):



    Argumenta que “conforme o §1º, I, do art. 160 da Lei 7.186/06, a exigência da TAXA para coleta, remoção e tratamento de resíduos sólidos DOMICILIARES, se restringe aos resíduos originários de RESIDENCIA, à vista da previsão contida no fato gerador que afastou da tributação os imóvel que não se enquadrem neste conceito, não havendo, portanto, previsão legal na Lei do Município de Salvador de incidência da TRSD sobre TERRENOS, de modo que a exigência que vem sendo perpetrada VIOLA O PRINCIPIO DA LEGALIDADE!” (fl. 6, Doc. 23).



    Afirma estar evidenciada “verdadeira VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE contido nos arts. 37 e 145, II, da CRFB e art. 77 do CTN, porque a definição da BASE DE CALCULO da TRSD, nos moldes previstos pela Lei 7.186/06, art. 161, trata de maneira diferente imóveis edificados e não edificados, ferindo ainda o PRINCIPIO DA ISONOMIA (art. 150, II, da CRFB) que orienta sejam tratados de forma igual os contribuintes, o que não se verifica, quando um imóvel sem qualquer potencial gerador de resíduos Sólidos (TERRENO), tem tratamento desigual, pagando maior taxa, se comparado a um imóvel EDIFICADO efetivamente gerador destes resíduos” (fl. 6, Doc. 23). 



    Aponta, de outro lado, que “a improcedência dos Embargos à Execução Fiscal mantida pelo Tribunal de origem ratificou a exigência da TRSD cobrada pelo Município de Salvador com base na lei local (arts. 161, II e §1º, I e 162, I da Lei 7.186/06), a despeito desta mesma norma ter sido questionada em face de lei federal (arts. 77, 97 e 110 do CTN) e da Constituição (arts. 37, 145, II, §2º, e 150, I e II da CRFB); omitindo-se, ainda, quanto a questões de direito importantes ao deslinde do feito, violando o art. 5º, LIV e LV da CRF” (fl. 8, Doc. 23). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso declarando-se “a inconstitucionalidade dos arts. 161, II e 162, I, da Lei nº 7.186/08 do Município de Salvador que extrapolaram os contornos da hipótese de incidência da TRSD definida pelo caput e §1º, I, do art. 160, da mesma Lei Municipal, pretendendo tributar terrenos (imóveis não edificados), quando estes foram excluídos da delimitação do fato gerador da referida taxa, ferindo o principio da legalidade contido nos arts. 37 e 150, I, da CRFB e arts. 97, I do CTN” (fl. 18, Doc. 23). 



    Pleiteia, ainda, que seja “reconhecida a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à vista da discrepância entre a base de cálculo dos terrenos em comparação aos imóveis edificados, onerando excessivamente, exatamente aqueles que sequer usufruem dos serviços custeados pela TRSD, conforme orienta os arts. 37 e 145, II, da CRFB e art. 77 do CTN” (fl. 18, Doc. 23). 



    Em seguida, a parte ora recorrente interpôs outro Recurso Extraordinário (Doc. 28), que não foi conhecido em face da preclusão consumativa (Doc. 50).



    Em face dessa decisão, a parte opôs Embargos de Declaração (Doc. 37), que foram julgados prejudicados (Doc. 39).



    Quanto ao primeiro Recurso Extraordinário interposto, o Juízo de origem, inicialmente, negou-lhe seguimento aplicando o Tema 660 da repercussão geral; e, no mais, o inadmitiu aos fundamentos de impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional via extraordinária e incidência da Súmula 279/STF” (Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 43), a parte sustenta que houve violação direta à Constituição e que não é necessário o reexame de fatos.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 9-10, Doc. 23):



    “O mesmo se verifica com relação ao requisito da REPERCUSSÃO GERAL exigida da matéria recursal em debate, porque o art. 1.035, §§1º e 2º do NCPC1 se faz claro quanto ao cabimento do Recurso Extraordinário no exame de questões constitucionais cuja análise econômica, política, social ou jurídica ultrapassarem os interesses subjetivos do processo, cabendo assim demonstrar tal situação quando da interposição.



     O Recorrente demonstra que as questões constitucionais deste RE extrapolam o interesses subjetivos deste processo, uma vez que os dispositivos da Lei local - do Município de Salvador – aqui questionados em face do disposto no CTN e na CRFB envolvem a incidência ou não, de taxa sobre imóveis não edificados (terrenos), repercutindo sobre todos os imóveis com tal característica, no âmbito territorial da Capital do Estado da Bahia, por força do tratamento isonômico que se impõe, envolvendo, portanto, uma coletividade considerável que evidencia o preenchimento do mencionado requisito.



     Prova da extrapolação do interesse subjetivo desta causa é o fato de existir Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº. 8024240-72.2018.805.0000, atualmente pendente de julgamento pelo Pleno do Tribunal a quo (TJ/BA), envolvendo o recorrente - Espólio de Mauro Barreira de Alencar - e a matéria de direito debatida nestes autos, como noticiado nos autos de origem em algumas oportunidades (ID 23237856, 23237857, 23237858, 23237859 e 24676863), sem que se tenha sido dada a devida importância à questão, mesmo diante da concordância da Procuradoria Municipal a respeito (ID 23237864). 



    Diante de todo o exposto, a ADMISSIBILIDADE do recurso em tela é medida que se impõe e de logo se pleiteia, tendo vista a tempestividade recursal, a comprovação do preparo, a demonstração do prequestionamento da matéria recursal e manifesta repercussão geral gozada pelo tema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 3-5, Doc. 13):



    “A teor do artigo 145, II, da Constituição Federal, e dos artigos 77 e 79 do CTN, um dos requisitos para a cobrança de taxas consiste na utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, in verbis:



    (...)



    A especificidade e divisibilidade do serviço de coleta de lixo não geram maiores dúvidas, pois é perfeitamente possível identificar quem são os usuários, ao passo que a coleta é feita nos imóveis, beneficiando os seus moradores, e não a coletividade como um todo. 



    No caso em comento, a questão a se verificar é se a incidência da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD – se reveste de legalidade mesmo quando se trata de terrenos sem edificação e, por consequência, não habitados. 



    No entender dessa relatora, embora possa não haver uma efetiva e constante utilização do serviço de coleta de lixo, é inegável que o mesmo está à disposição do contribuinte. O fato gerador da taxa consiste tanto na utilização efetiva do serviço prestado, no caso os ocupantes do imóvel se valer da coleta de lixo feita pelo Município, quanto na mera disponibilização em favor do contribuinte (uso potencial). 



    Assim, penso ser legal a tributação por taxa de coleta ainda que o terreno não produza lixo, pois basta existir o serviço de recolhimento no local para que haja a ocorrência do fato gerador. 



    Outrossim, apesar de a parte apelante asseverar que o seu terreno não tem aptidão sequer para, potencialmente, produzir lixo, a ausência de edificação não impede que o proprietário do imóvel realize a limpeza, podas de árvores, capinação e manutenção do terreno, de sorte que todo o lixo/entulho produzido e ensacado será devidamente recolhido, em razão do serviço de coleta de lixo que está sempre disponível ao usuário. 



    (…)



    Portanto, o que se percebe é que a coleta de lixo feita nos imóveis de cada contribuinte constitui, induvidosamente, serviço específico e divisível posto a sua disposição, beneficiando-o direta e individualmente, não havendo, por conseguinte, qualquer ilegalidade na sua cobrança. 



    Não visualizo, pois, em que pesem as assertivas da parte recorrente, inconstitucionalidade na exigência da TRSD por parte do Município do Salvador, relativamente a terrenos não edificados, uma vez que se trata de prestação de serviço público específico e divisível, posto à disposição do usuário, nos exatos termos da norma de regência (Lei Municipal nº 7.186/2006), sendo plenamente cabível a sua cobrança em razão do potencial uso do serviço, mesmo que se trate de terreno baldio, conforme já mencionado anteriormente. 



    Nesse sentido, a priori, entendo não ser a hipótese de deferir o incidente de inconstitucionalidade, uma vez que a norma aqui questionada reveste-se de constitucionalidade, havendo, inclusive, manifestação do STF acerca do tema, ex vi da súmula vinculante 19, ipsis litteris:



    Súmula Vinculante 19 – A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal. ”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na Lei municipal 7.186/2006 e no Código Tributário Nacional, julgou válida a cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD, pois, ainda que ausente edificação no imóvel, esse fato não impede que o proprietário, ao realizar limpeza do terreno, produza lixo e entulho passível de ser recolhido, em razão do serviço de coleta colocado à disposição do contribuinte.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar as normas infraconstitucionais tributárias e a lei local, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Além disso, incide no caso o óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa SUDIC. Fato gerador. Prestação do serviço público. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1483320 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2024)



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de licença de fiscalização e funcionamento. Atividade econômica. Critérios de razoabilidade e de proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático-probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Código Tributário Nacional e Lei Municipal nº 796/15), providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1476891 ED-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2024)



    Por fim, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF/1988, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente